Tribunal: TJDFT
Processo: 0037908-12.2016.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REJULGAMENTO. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. MILITAR TRANSFERIDO PARA INATIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RECONHECIDA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INDEVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento, no qual se discute na apelação do requerente/recorrente se a pretensão do réu/apelado em ser ressarcido dos valores referentes à indenização de transporte recebida pelo autor/apelante de forma parcelada em 1996 e 1997, ao passar para a reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, está prescrita e, caso superada tal prejudicial, se tal montante deve ou não ser os valores ressarcidos aos cofres públicos.
2. Compulsando os autos, observa-se que em 1996 o autor/apelante requereu o pagamento de Indenização de Transporte junto à Administração Pública, em razão de ter sido transferido para a reserva remunerada, e sob o argumento de que fixaria sua residência na cidade de Niterói/RJ. 2.1. Nesse circunstância, após o requerente ter recebido a citada verba em 1996 e 1997, houve a instauração do procedimento de Tomada de Contas Especial em 2010, tendo sido proferida decisão final pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no ano de 2016. 2.2. Na hipótese dos autos, o apelante argui a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do recorrido, ao argumento de que já teria transcorrido quase 14 (quatorze) anos do recebimento da indenização quando foi citado no procedimento individual de Tomada de Contas Especial.
3. De acordo com julgado desta eg. Turma Cível “(...) 2. A controvérsia acerca da prescrição para a apuração dos fatos pela Corte de Contas e, portanto, anterior a formação do título executivo, não foi objeto do RE 636.886 (Tema 899) ou de qualquer outro com repercussão geral, mas é frequentemente enfrentada pelos Tribunais, que, de forma praticamente uníssona, aplicam a prescrição quinquenal, conforme art. 174 do CTN e o art. 40 da Lei de Execução Fiscal. (...)” (Acórdão 1613530, 07050787320218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Tendo em vista que o caso em análise se refere aos valores supostamente recebidos de forma parcelada nos anos de 1996 e 1997, há se reconhecer a prescrição administrativa, pois somente no ano de 2010, e, portanto, quando já transcorrido o prazo quinquenal, foi instaurado o processo final de Tomada de Contas Especial, e, em seguida, o específico contra o autor, concluído, definitivamente, apenas em 2016 pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. 4.1. A Administração tem o dever de tutela, porém deve observar o prazo razoável para rever seus atos, em atenção ao princípio da segurança jurídica.
5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sucumbência invertida.